Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732770-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IVANE ALVES DA SILVA RECORRIDO: VALTAIR GOMES DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPEIÇÃO. PERITO. PRECLUSÃO. INTERESSE DE REEXAME. UTILIDADE. NECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 1.1. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração. 1.3. O próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. 2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. O acórdão embargado ao considerar as particularidades do caso concreto afirmou que o exame do interesse recursal pertinente à agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.1. Afigura-se razoável e apropriado o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento em virtude da inexistência de interesse recursal. 4. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que a exceção formal de suspeição não foi suscitada pela recorrente no prazo de 15 (quinze) dias a contar da nomeação do perito, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. 4.1 Por essa razão a aludida questão foi acobertada pelos efeitos da preclusão e não pode ser objeto de exame por meio do recurso de agravo de instrumento, nos moldes do art. 507 do CPC. 5. A recorrente já havia promovido o pagamento integral dos honorários do perito nos autos do processo de origem, de modo que a aludida questão também foi acobertada pelos efeitos da preclusão. 6. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia. 7. Embargos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, caput, e artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, pois, em que pese a cassação do acórdão e a determinação, pelo STJ, que fosse apreciada a tese suscitada pela recorrente, o tribunal proferiu entendimento de que não teria se verificado omissão, deixando de se manifestar sobre os pontos omissos, mantendo, ainda, o seu entendimento, nas exatas mesmas razões do acórdão declarado omisso pelo Superior Tribunal de Justiça; b) artigos 146 e 148, incisos II, III, e §1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não há se falar em intempestividade da impugnação apresentada pela recorrente, uma vez que, conforme se verifica nas razões recursais do agravo de instrumento, a razão da suspeição do perito técnico decorreu de fato superveniente à decisão que nomeou o perito, tendo a parcialidade deste advindo pela forma como atacou parte e advogado em razão da discordância da recorrente quanto à proposta de honorários apresentada pelo perito (o que só poderia ter ocorrido vários dias após a sua nomeação). Acrescenta que não havia motivos para que a recorrente apresentasse impugnação à época da prolação de decisão que nomeou o perito, mas tendo em vista o dissabor que se verificou após a recorrente impugnar os honorários requeridos, bem como que o referido profissional chegou a se manifestar nos autos em crítica direta e pessoal ao patrono da recorrente, restando evidente a inimizade e falta de imparcialidade do técnico que produzirá prova essencial ao deslinde da controvérsia. Defende ser equivocado o entendimento proferido no acórdão combatido de que não haveria proveito à recorrente por ocasião do provimento do agravo de instrumento, posto que se trata de questão atinente à produção de prova essencial ao julgamento de mérito de ação monitória na qual a recorrente foi indevidamente demandada a adimplir título viciado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 3o, caput, e artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023